Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-55.2023.8.11.0055
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008004-55.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RIBEIRO CARDOUZO - CPF: 071.067.941-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIQUE GUSTAVO GAMA SILVA - CPF: 034.469.731-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALEXANDRE - CPF: 070.906.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ROBERTO LOPES MENDES DA PAIXAO - CPF: 024.602.251-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores.
Bis in idem
na valoração negativa da personalidade
em relação ao homicídio e consequências do crime de corrupção de menores
. Redimensionamento da fraç
ão da causa de diminuição da tentativa. Aplicação da detração penal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou
pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificada e corrupção de menores (art. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i) definir se houve
bis in idem
na valoração negativa da personalidade do agente e na aplicação da qualificadora do motivo torpe
e das consequências do crime de corrupção de menores
;

(
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) na causa de diminuição de pena pela tentativa;

(
iii
) determinar se é possível a realização da detração penal na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3.
Configura
bis in idem
a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria com fundamento na filiação a facção criminosa, quando o mesmo dado fático já fundamenta a qualificadora do motivo torpe.

4.
Da mesma forma, incorre em
bis in idem
a consideração concomitante da participação em organização criminosa nas modulares judiciais da personalidade e consequências do crime de corrupção de menores, o que se
deve
reconhece
r
de ofício.

5
. A fração de diminuição da tentativa deve observar o grau de iter criminis percorrido; sendo a tentativa quase consumada, justifica-se a fixação da fração em 1/3 (um terço).

6
.
A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
deve ser aplicada para fins de fixação do regime inicial, em atenção ao período de prisão preventiva já cumprido, permitindo o redimensionamento da pena e a fixação do regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
provido
, com providência de ofício
.

Teses de julgamento:
“1.
É vedado o
bis in idem
na dosimetria da pena quando o mesmo dado fático fundamenta qualificadora e circunstância judicial. 2. A fração de diminuição pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido. 3.
A detração penal incide para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, computando-se o tempo de prisão preventiva.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, II, a, 68 e 69; CPP, art. 387, § 2º; L. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Antônio Ribeiro
Cardouzo
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos auto
s da Ação Penal n. 1008004-55.2023.8.11.0055, condenando-o pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificada e
corrupção de menores (art. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 9 (nove) anos, 1
(um) mês e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante, nas razões recursais encontradiças nos ID 308785372, postula: (i) o reconhecimento de
bis in idem
na circunstância judicial da personalidade do
agente

no crime
de t
entativa de homicídio qualificado
; (
ii
) a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços); e,
por fim, (
iii
) a aplicação da detração.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 308785382, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

E, nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do ID 311630893, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade do agente no tocante ao crime de tentativa de homicídio qualificado. Ademais, pugna pela realização da detração da pena, providência que, por consequência, conduz à alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

rma:

[...]
Fato 1: art. 121, § 2º,
incs
. I e IV c/c art. 14, inc. II CP

Consta da investigação criminal que na madrugada de 21 de fevereiro de 2022, por volta das 2h18min, em uma residência localizada ao lado da empresa “
Agrocat
”, Rodovia MT 358, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Marcos Antônio Ribeiro Cardoso (“Baixote/Capetinha”)
em unidade de desígnios e cooperação com o adolescente infrator
Kaique
Gustavo Gama Silva (“Bugio”, 17 anos), imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), tentaram
matar
Matheus Roberto Lopes da Paixão, causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico-hospitalar (p. 35) e laudo de exame de corpo de delito (p. 37 ss.), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do indiciado e do menor infrator.

Fato 2: art. 244-B da Lei 8.069/90

Consta, também, da investigação que na mesma madrugada de 21 de fevereiro de 2022, por volta das 2h18min, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Marcos Antônio Ribeiro Cardoso (“Baixote/Capetinha”)
corrompeu e/ou facilitou à corrupção o adolescente
Kaique
Gustavo Gama Silva (“Bugio”, 17 anos), com ele praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las, conforme descrito no “Fato 1”.

Da sequência dos fatos:

Segundo apurado, o denunciado Marcos “Baixote” e o adolescente infrator
Kaique
“Bugio” pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade e região e, nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, tal organização decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” que também comercializam entorpecentes nesta urbe.

Assim sendo, na noite e hora do fato, o indiciado e o menor foram informados que a vítima Matheus Roberto pertenceria a uma facção rival e estava em uma casa ao lado da empresa “
Agrocat
”, Rodovia MT 358, nesta cidade, momento em que o denunciado e o adolescente se deslocaram para lá, em posse de armas de fogo para matá-lo.

Lá chegando, o indiciado e o menor arrombaram a porta da residência e adentraram ao quarto em que a vítima se encontrava, momento em que, de inopino, sem que o ofendido pudesse se defender, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo a vítima na região das nádegas e perna, quando pulava a janela para fugir.

Na sequência, mesmo ferido e sangrando, o ofendido conseguiu fugir, pulando uma cerca e adentrando em uma empresa ali próximo, onde se escondeu, enquanto o denunciado e o menor empreenderam fuga.

O ofendido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico-hospitalar, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do indiciado e menor, que atingiram regiões não vitais do corpo da vítima e erraram a execução dos demais disparos.

A ação do denunciado e do adolescente infrator foi registrada pelas imagens das câmeras de segurança do imóvel (vídeos, ids. 126164069 e 126164070).

A vítima fez o reconhecimento do denunciado e do menor como autores da tentativa de homicídio contra si, conforme relatório p. 22-25.

A investigação revelou que a presente tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe, em razão de disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o tráfico de drogas nesta cidade.

Infere-se, ainda, que o indiciado e o menor utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas (dois, pelo menos), abordaram o ofendido e efetuando disparos, tomando a vítima de surpresa e pelas costas, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso. [...]

Destaques no original

A materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que lhe fo
i

imposta
.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO

Penas – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1.) CULPABILIDADE:
própria do tipo penal;

2.) ANTECEDENTES:
imaculados, ao menos à luz do que dos autos consta;

3.) CONDUTA SOCIAL:
nada que permita exasperar a pena;

4.) PERSONALIDADE:
sopesa-se de maneira
negativa
, uma vez que o réu pertence a uma facção criminosa, o que indica que se trata de pessoa de alta periculosidade e que adota o crime como meio de vida;

5.) MOTIVOS:
próprios do tipo penal;

6.) CIRCUNSTÂNCIAS:
embora negativa, não podem ser
valorada
de maneira desfavorável ao réu nesta fase, sob pena de incidência de bis in idem, eis que já integra o tipo penal ou constitui circunstância agravante;

7.) CONSEQUÊNCIAS:
nada que extrapole o normal para o tipo penal; e

8.) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
o comportamento pretérito da vítima não influenciou no resultado.

Dessa forma, sopesando-se as circunstâncias,
FIXO a PENA-BASE
em
um oitavo acima
do mínimo legal, ou seja, em
13 (treze) anos e 06 (seis) de reclusão
.

2ª FASE

Ressalta-se que a circunstância
AGRAVANTE
do art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, referente ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado.

Todavia, nada impede que seja aplicada ao caso a circunstância agravante do
motivo torpe
(art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP) – reconhecida pelos jurados.

Noutro giro, estão presentes duas circunstâncias
atenuantes
no caso em julgamento, quais sejam: menoridade relativa e confissão.

Aplicando-se o art. 67 do Código Penal, diante do concurso da atenuante da confissão (que diz respeito à personalidade do agente) com a agravante do motivo
torpe
(motivos determinantes do crime), tem-se que ambas são preponderantes, de modo que há compensação integral entre elas, em observância à tese encampada pelo STJ no julgamento do Tema 585.

Nesta ordem de ideias, a pena-base será minorada em
um sexto
, em razão da atenuante da menoridade relativa, entrementes, sem deixar de observar o entendimento sufragado pelo STJ na súmula 231 – que veda a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal.

Destarte, a
PENA INTERMEDIÁRIA
resta fixada em
12 (doze) anos de reclusão
.

3ª FASE.

Não há
CAUSA DE AUMENTO
a ser considerada.

Nada obstante, os jurados reconheceram a
CAUSA DE DIMINUIÇÃO
referente à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal). Conforme escólio de Rogério Sanches Cunha: “para a fixação da pena do crime tentado, considera-se a maior ou menor aproximação do iter da fase de consumação. A diminuição da pena será tanto menor quanto mais próximo tiver chegado
a
tentativa do crime consumado” (
CUNHA
, Rogério Sanches, Código Penal para Concursos, Ed.
Juspodivm
, Salvador: 2013, p. 42).

Peço vênia para fazer minhas as palavras do eminente doutrinador. Neste toar, considerando o quanto o crime se aproximou da consumação – o ofendido foi alvejado e precisou de cuidados médicos para não vir a óbito -, tem-se que a pena deve ser diminuída em
um terço
.

Dessa feita,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
08 (oito) anos de reclusão
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1ª FASE

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1.) CULPABILIDADE:
própria do tipo penal;

2.) ANTECEDENTES:
imaculados, na acepção técnica do termo.

3.) CONDUTA SOCIAL:
nada que permita exasperar a pena;

4.) PERSONALIDADE:
sopesa-se de maneira negativa, uma vez que o réu pertence a uma facção criminosa, o que indica que se trata de pessoa de alta periculosidade e que adota o crime como meio de vida.

6.) CIRCUNSTÂNCIAS:
negativas, tendo em vista que o delito ao qual o adolescente foi instigado a praticar se trata de crime hediondo (homicídio qualificado).

7.) CONSEQUÊNCIAS:
foram graves, pois
Kaike
faz parte de uma facção criminosa.

8.) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
não há elementos que permitam aferir que a vítima contribuiu de alguma forma para o resultado fatídico com seu comportamento.

Dessa forma, existindo
três
circunstâncias negativas,
FIXO
a
PENA-BASE
em
três oitavos
acima do mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

2ª FASE

Ausentes causas agravantes.

Nada obstante, presente apenas a atenuante da menoridade relativa, diminuindo-se a pena-base em
um sexto
.

Em apego ao debate, a confissão não se presta a minorar a pena quanto ao delito de corrupção de menores, uma vez que o réu não admitiu a prática delitiva neste talante.

Destarte, a
PENA INTERMEDIÁRIA
resta fixada em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

3ª FASE.

Não há
CAUSAS DE AUMENTO
ou
DIMINUIÇÃO
a serem consideradas.

Dessa feita,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do cúmulo material, o réu fica condenado à reprimenda total de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois dias) de reclusão
.

A pena deverá ser cumprida
inicialmente no regime fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicado.

Pari passu, não se olvida do teor do
tema n. 1.068
, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral, a possibilidade da imediata execução da reprimenda, independentemente da pena aplicada, em respeito à Soberania dos Veredictos dos Jurados.

Bem por isso, curvando-me ao entendimento sufragado pela Corte Suprema,
DETERMINO
a imediata execução da pena, devendo a Serventia expedir os documentos necessários para tanto, tal como a guia provisória etc.

Outrossim,
DEIXO
de fazer a detração da pena provisória neste momento, uma vez que não influenciará na fixação do regime inicial. [...]

Destaques no original

Como
é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Conforme exposto no relatório, o apelante alega violação ao princípio
ne bis in idem
no tocante ao crime de tentativa de homicídio qualificado,
sob o argumento de que o juízo de origem teria exasperado a pena-base ao valorar negativamente a personalidade do agente com fundamento de integrar organização criminosa.

De fato, nota-se que a sentença condenatória, ao analisar a circunstância judicial da personalidade
do agente
, considerou-a desfavorável porque o
apelante
seria integrante de facção criminosa, o que revelaria alta periculosidade e adoção do crime como meio de vida. Entretanto, o mesmo fundamento já havia sido utilizado para justificar a incidência da qualificadora do motivo torpe, uma vez que se entendeu que a provável motivação para a prática do delito foi a condição d
e Marcos Antônio
de ser
membro do Primeiro Comando da Capital,
em oposição ao
Comando Vermelho
, organização criminosa rival àquela
.

Dessa forma, a mesma circunstância foi sopesada em dois momentos distintos da dosimetria da pena, o que caracteriza o vedado
bis in idem
, não encontrando amparo no sistema trifásico de aplicação da pena, uma vez que não se pode utilizar um mesmo dado fático para majorar a resposta penal em fases distintas, sob pena de indevido agravamento da reprimenda.

Portanto, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade do agente, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena.

Noutra vertente, não merece prosperar o pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei.

Como se sabe, o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
que o agente percorreu, ou seja: a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Aliás, sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador, assim se manifestou:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidou o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.

No caso em apreciação, não obstante o laudo de exame de corpo de delito tenha concluído que a ação do apelante não resultou em perigo de vida à vítima, ele percorreu a maior parte do
iter criminis
, desferindo diversos tiros contra o ofendido, dos quais um acertou seu glúteo direito e um
transfixou-lhe
a per
na direita,
somente cessando a violência em virtude
d
e
a
vítima ter pulado pela janela
.

Nesse contexto, o
iter criminis

objetivo
, decorrente do
modus operandi
eleito para a prática delitiva (mediante disparos de arma de fogo),
fora
totalmente
percorrido
, com a não produção do resultado fatal por circunstâncias alheias à vontade do agente, mesmo com
a vítima atingida por dois disparos de arma de fogo
. Trata
ndo
-se, portanto, de tentativa
cruenta e perfeita
, pois
o agente esgotou os meios de execução e mesmo assim não consumou o delito porque
o
ofendid
o pulou pela janela
e conseguiu evadir do local
, estando, pois, escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença.

Dosimetria da pena
.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena do crime de tentativa de homicídio qualificado de
Marcos Antônio Ribeiro
Cardouzo

da seguinte forma:

Crime de homicídio

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação das circunstâncias judiciais, fixo a pena inicial em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a incidência da agravante do motivo torpe e das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, procedo à compensação integral entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea e,
em relação
a atenuante remanescente
, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, considerando a fração da causa de diminuição de pena referente à tentativa, reduzo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de

8
(
oito
) anos de reclusão
para este delito.

Corrupção de menor

Com relação ao crime de corrupção de menor, assinalo que o pertencimento à facção criminosa não foi utilizado na motivação do crime, o que possibilita a sua manutenção como personalidade voltada à criminalidade.

Ocorre que esse mesmo vetor – integrante de facção criminosa - também foi utilizado para modular as consequências delitivas, importando em manifesto
bis in idem
reparável de ofício nesta dosimetria.

Com efeito, extirpando a modulação desfavorável das consequências delitivas, promovo a proporcional redução da pena aplicada em razão da manutenção de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (personalidade e circunstâncias do crime), elevando a pena-base em apenas 1⁄4 da mínima cominada em abstrato, ou seja, majorando-a para 01 (um) ano e 03 meses de reclusão
, ou seja, fixando quantidade menor do que a estabelecida na sentença
.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena-base na fração de 1/6, perfazendo
a pena de
01 ano e 15
dias de reclusão, em definitiva para este crime.

Do concurso material de crimes

Em decorrência do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, procedo a cumulação das penas dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, totalizando
9
(nove) anos
e
15
(
quinze
) dias de reclusão
.

Em atenção ao que dispõe o art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal registro que Marcos Antônio
permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução processual até os dias
de hoje, portanto, pelo período
superior

a
2 (dois) anos, de modo que considerando a possibilidade, conferida pel
a norma legal mencionada em linhas volvidas
, de computar o tempo de prisão preventiva já cumprida por ele, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena,
estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da sua sanção privativa de liberdade
.

Posto isto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Antônio Ribeiro
Cardouzo
, a fim de neutralizar a circunstância judicial da personalidade do agente do crime de tentativ
a de homicídio
, bem como
,
de ofício
, também
as consequências do crime de corrupção de menor
,
e, ainda
, para reconhecer
a detração penal
do tempo de prisão provisória de que trata o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal
, redimensionando sua pena
definida

em concurso material para
9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025